Tribunal: STF
Processo: RHC 222906
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tortura. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 726.770, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TORTURA. VALORAÇÃO NEGATIVA CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. REGIME PRISIONAL GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 



    1. A circunstância judicial da culpabilidade "deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta no contexto em que foi cometido o delito, devendo ser considerada a realidade fática em sua inteireza" (AgRg no HC n. 677.747/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 



    2. Hipótese em que a culpabilidade foi negativamente valorada com base em elementos concretos, considerando "a extensão das lesões praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução não deixam dúvidas de que a paciente, na condição de garantidora, não só tinha conhecimento das condutas criminosas praticadas em desfavor de seus próprios filhos por mais de 8 vezes, como também se omitiu do dever legal de cuidado". 



    3. O "intenso cenário de violência, cuja prática a agravante era conivente", deve ser considerado válido para a consideração negativa das circunstâncias do crime. A presença de circunstâncias judiciais negativas permite a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59, do Código Penal. 



    4. Agravo improvido. 



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que, “em relação ao regime inicial de pena, considerando-se as peculiaridades do caso concreto —primária e baixo quantum de pena —parece evidente a ofensa à proporcionalidade. Assim, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mesmo que não afastadas, não são capazes de, por si só, negar a fixação de regime aberto à agravante”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. E mais: reconheço que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial semiaberto foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    […]



    Como se observa, foi mantida a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. 



    A culpabilidade foi negativamente valorada com base em elementos concretos, considerando "a extensão das lesões praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução não deixam dúvidas de que a paciente, na condição de garantidora, não só tinha conhecimento das condutas criminosas praticadas em desfavor de seus próprios filhos por mais de 8 vezes, como também se omitiu do dever legal de cuidado". 



    Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, a circunstância judicial da culpabilidade "deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta no contexto em que foi cometido o delito, devendo ser considerada a realidade fática em sua inteireza" (AgRg no HC n. 677.747/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022), o que, como visto, ocorre na espécie. 



    Ademais, as circunstâncias do crime foram negativadas "em razão de demonstrar o intenso cenário de violência, cuja prática a apelante era conivente" (fl. 978). 



    Com efeito, "Não há ilegalidade na valoração desfavorável das circunstâncias do crime quando a Corte de origem aponta elementos concretos do modus operandi criminoso que demonstram a maior reprovabilidade da conduta" (REsp n. 1.766.429/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19/11/2019). 



    Por fim, consoante dispõe o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, embora a pena definitiva tenha sido estabelecida em 2 anos e 4 meses de detenção, houve a consideração de duas circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base, fundamento apto a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto. 



    [...].



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[o] regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, § 3º, do mesmo Código. Destarte, não obstante a pena ter sido fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em regime aberto, nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal, imponha regime mais gravoso” (HC 121.548, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o RHC 202.633-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    8. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator